Tribunal: STF
Processo: ARE 1513059
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA, C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER e PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DO EDITAL, A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E À LEI DO PROCESSO ADMINISTRATIVO (ART. 64, PARÁGRAFO ÚNICO). DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A CONFIGURAR AS VIOLAÇÕES ARGUIDAS. INEXISTÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO NO EDITAL SOBRE A QUALIFICAÇÃO DOS AVALIADORES. NÃO CONFIGURADA A VIOLAÇÃO AO ART. 64, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 9.784/99. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Discute-se sobre a possibilidade de anular a avaliação realizada sobre o projeto apresentado pela parte autora ao SEBRAE/RN e determinar à parte ré a realização de nova avaliação do projeto por meio de comitê com profissionais com conhecimento técnico na área nutrigenética e epigenômica.



    (...)



    Apesar da decretação de revelia do SEBRAE/RN (id nº 17541855), esclareceu nas contrarrazões que lançou o Edital de Abertura de Seleção Pública - Programa Tecnova II - Subvenção Econômica à Inovação – 09/2019 e a apelante obteve a 14º colocação. Defendeu que os requisitos do edital foram cumpridos, que o projeto da autora foi analisado, assim como o seu recurso administrativo, além de que “o avaliador que analisou o projeto em fase de recurso tem justamente a qualificação em engenharia de pesca e doutorado em oceanografia”.



    (...)



    No edital não há previsão de titulação específica em relação aos avaliadores, mas apenas a indicação de que terão formação específica de determinada área do conhecimento. Consta, também, no instrumento editalício (id nº 17541780):



    (...)



    A finalidade do edital se cinge na avaliação de projetos diversos (não centralizados em uma vertente única), a respeito dos quais não é razoável inferir que os avaliadores detenham conhecimento específico em determinada área do conhecimento, sob pena de tornar o certame inviável ou passível de recorrentes impugnações.



    O recurso administrativo foi avaliado pelo Dr. Rodrigo Antônio Ponde de Leon Ferreira de Carvalho, graduado em engenharia de pesca, mestre em aquicultura e atuação em temas de nutrição de organismos aquáticos, conforme demonstrado pela apelante. Inexiste prova acerca de eventual inaptidão técnica deste e dos demais avaliadores do projeto e do recurso administrativo.



    Entendo que não cabe o argumento da apelante de que não houve divulgação prévia com relação aos membros do comitê e possível identificação de vínculo entre eles e eventuais outros participantes. Não consta previsão desse aspecto no edital, nem elemento probatório apto a configurar vínculo entre suposto membro avaliador dos projetos e algum concorrente.



    A recorrente também indicou que houve violação ao art. 64, parágrafo único da Lei nº. 9.784/99[1], o que igualmente não merece prosperar. Entendo que o projeto da apelante foi rejeitado e, por isso, não prosseguiu nas fases previstas no edital. O recurso administrativo questionou a avaliação realizada e foi desprovido.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente